Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724920-45.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSYCA FERNANDA MARTINS ABUD RECORRIDO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, os documentos carreados pela recorrente (advogada e solteira) não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção a família. Além disso, regularmente intimada para comprovar a situação de hipossuficiência não demonstrou qualquer gasto extraordinário hábil a conferir o deferimento do benefício. No ponto, destaca-se que a causa de pedir envolveria supostas falhas na prestação de serviços relacionados a veículo importado de valor considerável. Acresce que as faturas de cartão de crédito consignariam gastos não essenciais, tudo a evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. As custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. I Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à parte recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito